Tribunal: TJMT
Processo: 0016472-71.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016472-71.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 039.297.501-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DIVERGIU. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não obstando a apreciação do recurso.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu trazia consigo quantidade expressiva de cocaína, inexistindo dúvidas da traficância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0016472-71.2018.8.11.0064 – Código 685638, que absolveu
Allan Ferreira de Carvalho
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que seja o acusado condenado, ante a existência de provas robustas de que trazia consigo considerável quantidade de cocaína, que se destinava à traficância (Id. 100284542).

Em suas contrarrazões, a defesa do apelado requereu o não conhecimento do recurso ante a abusividade do direito de recorrer, haja vista a demora excessiva na apresentação das razões recursais. No mérito, postulou o desprovimento do apelo pela ausência de provas suficientes para a condenação (Id. 100284546).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 108894484).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TALES PASSOS DE ALMEIDA, OAB MT 15217-O.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Preliminarmente, a defesa pugna pelo não conhecimento do recurso em decorrência da intempestividade das razões apresentadas pelo Ministério Público.

Consoante se extrai dos autos, o Ministério Público manifestou o desejo de recorrer da sentença, em peça protocolizada no dia 13.2.2020 (Id. 100284524, p. 113) e os autos foram encaminhados ao órgão ministerial no dia 19.2.2020, para fins de apresentação das razões recursais.

No entanto, no dia 6.7.2020, o Ministério Público devolveu os autos ao juízo para implementação do processo no sistema PJe, sem apresentar as razões recursais (Id. 100284524, pp. 116), retornando os autos ao referido órgão em 28.8.2020.

Após, a certidão de Id. 100284537 atestou que o prazo para apresentação da peça recursal havia decorrido sem a manifestação do recorrente, de modo que o magistrado
a quo
determinou a reiteração da intimação do órgão ministerial, em decisão prolatada no dia 26.10.2020 (Id. 100284538).

Devidamente intimado (Id. 100284539), o Ministério Público apresentou as razões recursais somente no dia 28.6.2021 (Id. 100284542), portanto, sem observar o prazo legalmente previsto para a apresentação.

Não obstante a extemporaneidade das razões, seguindo a linha de entendimento adotada pelos tribunais superiores, entendo que a inobservância do prazo consignado no art. 600,
caput
, do Código Processo Penal, consubstancia mera irregularidade, sem, contudo, obstaculizar o conhecimento do recurso, até porque, como sabido, o apelo pode ser remetido ao Tribunal sem que as razões tenham sido juntadas aos autos.

Nesse sentido se posiciona o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE
. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I –
Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes
. II – O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem. III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente...”
(STF – HC n. 112355 GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento 26.6.2012, 2a Turma, DJe de 13.9.2012) - destaquei.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

De acordo com a acusação, no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 20h10min, na rua Bahia, n. 169, bairro Jardim Pindorama, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Allan Ferreira de Carvalho
trazia consigo e fornecia a terceiro três porções com massa bruta de 74,84g de pasta-base de cocaína, e duas porções pesando aproximadamente 75,86g de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)

policiais militares foram informados, via rádio, pelo CIOSP, que dois homens, após praticarem um roubo na Avenida Bandeirantes, nesta cidade, empreenderam fuga, utilizando uma motocicleta Honda/Falcon, cores prata e preta, NGW-2744, em direção ao Bairro Jardim Pindorama, oportunidade em que os milicianos realizaram rondas nos bairros adjacentes.

Consta que na Rua Bahia, no Jardim Pindorama, a Polícia Militar se deparou com Alan e Marksuell Machado Carvalho, ambos em atitude suspeita, sendo que o denunciado tentava entregar a Marksuell alguns invólucros embalados em sacolas plásticas, razão pela qual foi procedida a abordagem. Em revista, foram localizadas no bolso das vestes do denunciado as referidas porções de drogas, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 05).

Diante disso, Allan e Marksuell foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do denunciado.

Ouvido, Marksuell alegou que é usuário de droga
(...)”. (Id. 100284523, p. 5).

Diante desses fatos, o apelado Allan Ferreira de Carvalho foi denunciado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada improcedente para absolvê-lo das imputações, por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que as provas produzidas em juízo são seguras para prolação do édito condenatório, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Da detida análise dos autos, verifico que o apelado Allan Ferreira de Carvalho optou pelo direito de permanecer em silêncio nas fases investigativa e judicial.

No entanto, ouvida na fase inquisitiva, a testemunha
Marksuel Machado Carvalho
alegou que transitava com a sua motocicleta quando o veículo apresentou problemas mecânicos e o acusado Allan parou para prestar auxílio, momento em que foram abordados pelos policiais militares e a droga foi localizada com o acusado, senão veja-se:

“
(...) Que o declarante é usuário de maconha desde os 17 anos. Que o declarante afirma que estava na praça do Jardim Pindorama comendo um lanche e tomando suco , momento em que sua mulher ligou e pediu um lanche e o declarante estando indo levar um lanche para ela e a moto deu problema mecânico no chicote dela e apareceu do nada Allan oferecendo ajuda para empurrar a moto momento em que chegou os policiais militares e em abordagem pessoal foi encontrada a droga apreendida no BO/PM-2018.352898 com Allan, onde ambos foram conduzidos até esta delegacia; Que o declarante esclarece que não conhece e nunca viu na vida o suspeito Allan Ferreira de Carvalho (...)
” (Id. 100284523, p. 22).

Em contrapartida, o policial militar
Zenilton Ferreira Neves
relatou na fase investigativa que, ao realizar rondas para verificar a ocorrência de um crime de roubo, a guarnição se deparou com o acusado Allan em atitude suspeita, posto que estava em via pública, repassando objetos para Marksuel Machado Carvalho e, após revista pessoal, constatou-se que se tratava de entorpecentes:

“
(...)

após recebermos informações do CIOSP via rádio que havia ocorrido um roubo de uma corrente de uma cidadã que estava fazendo caminhada na Avenida Bandeirantes onde dois indivíduos utilizando uma motocicleta Falcon de cor preta e capacetes pretos e que após o roubo tomou sentido ao Jardim Pindorama em alta velocidade, de posse dessas informações procedemos várias rondas nos bairros adjacentes e ao patrulharmos na rua bahia no bairro Pindorama deparamos com os conduzidos em
fundada suspeita
e nesta situação o conduzidos
Allan tentava passar para o conduzido Marksuell alguns objetos invólucros em sacolas plásticas sendo abordados e após uma minuciosa busca pessoal foi encontrado no bolso de Allan os referidos entorpecentes
acima mencionados sendo ambos conduzidos para a 1a DP sem lesões onde ficaram à disposição da polícia judiciaria civil
(...)” (Id. 100284523, p. 19) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Igor dos Santos Oliveira
, única testemunha ouvida em juízo, declarou que foram encontradas drogas com o acusado Allan em circunstâncias típicas de traficância:

“
(...)

tinha essa situação mesmo do roubo de joias, e passaram a descrição dos indivíduos que talvez tivessem feito o roubo. Fazendo as rondas na região justamente do Pindorama avistamos dois deles se não me engano, e na hora que foi feita a minuciosa foi encontrado mesmo uma porção de material. (...) quando nós chegamos na verdade tinha mesmo, passando material para outro. (...) Não lembro o que era. (...) Bem vagamente me recordo da apreensão da droga (...)
” (relatório de mídias de Id. 100284526).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021), AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que a prova testemunhal foi uníssona ao ressaltar que o acusado trazia consigo considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana (150g de cocaína), e que foi surpreendido pelos policiais quando tentava repassar o produto para terceira pessoa, em atitudes típicas da traficância.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Allan com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Allan Ferreira de Carvalho
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora o acusado possua condenação transitada em julgado (Id. 100284524, pp. 104-107), deixo de considerá-la na primeira fase dosimétrica, evitando
bis in idem
, já que que caracteriza a reincidência.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (aproximadamente 150g de cocaína), por serem circunstâncias preponderantes (art. 42, Lei n. 11.343/06), devem ser valoradas em desfavor do acusado.

Assim, tendo em vista a considerável quantidade e a natureza altamente nociva das drogas apreendidas, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, constato que o acusado Allan é
reincidente
em crime doloso, já que ostenta condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, Lei n. 10.826/03), cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 21.8.2014 (ação penal n. 0009385-32.2013.8.11.0002), conforme certidão de Id. 100284524, pp. 104-107, o que justifica o agravamento da pena em 1/6, alcançando a sanção provisória de
7 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, tratando-se de réu reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a reincidência do réu (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
700 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado Allan Ferreira de Carvalho
à pena

corporal de
7 anos de reclusão
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)

Eminentes pares:

As circunstâncias da abordagem são plenamente justificáveis pelo senso comum, pelo lado objetivo, pela sensatez de qualquer ser humano, ainda mais se tratando de policiais acostumados a atividade típica de policiamento ostensivo.

Ao perceberem a transposição de alguma coisa, de uma pessoa para outra, em determinado local, em circunstâncias com alta probabilidade de ser transferência de substância entorpecente ou algo ilícito, realizaram a abordagem e detectaram que havia uma massa bruta de 74,84 gramas de pasta base de cocaína e duas porções pesando aproximadamente 85 gramas de cocaína.

Conforme demonstram os autos, a abordagem ocorreu de forma legítima, pois havia alta probabilidade de estar ocorrendo disseminação de drogas, de forma onerosa ou gratuita, de modo que não haveria necessidade de nenhuma outra diligencia, a não ser a abordagem como fora feita.

As circunstâncias demonstram um caráter objetivo de que havia disseminação, de modo que, embora o juiz, dentro do seu livre convencimento, tenha entendido que haveria dúvida, a meu ver não há dúvida.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto do relator, inclusive com relação a pena, em razão da quantidade da droga e pela reincidência que obteve quanto ao regime inicial fechado.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL - CONVOCADO)

Senhor Presidente:

Na sustentação oral, o eminente advogado arguiu que a única testemunha ouvida em juízo, o policial Igor, teria dito em juízo que não se lembrava com qual conduzido se encontrava a droga.

No voto do eminente relator consta que, em seu depoimento, o policial Igor disse não se lembrar o tipo da droga.

Indago ao relator: a única testemunha inquirida em juízo, o policial Igor, o qual participou da apreensão, informou ao juízo com quem a droga foi encontrada? Ele confirmou a declaração feita perante a autoridade policial no sentido de que a droga, 150 gramas de cocaína, foi encontrada no bolso do Allan?

Além disso, o
Marksuel
foi ouvido em juízo? Foi denunciado ou pelo menos arrolado como testemunha? Porque este disse que estava em uma praça, com problema na moto quando apareceu, repentinamente, o Allan, oferecendo-lhe ajuda. Disse ainda que é dependente de cocaína.

Preciso saber se o policial Igor, em juízo, foi categórico em afirmar que essa droga foi encontrada no bolso do Allan, ou se pairam dúvidas sobre quem estava em posse da droga.

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

O
Marksuel
foi ouvido perante a autoridade policial e disse que não conhece e nunca viu o suspeito Allan: “
do nada apareceu o Allan oferecendo ajuda para empurrar a moto, momento em que chegou os policiais militares e em abordagem pessoal foi encontrada droga apreendida com Allan.”

O policial Zenilton, que também foi ouvido apenas na fase do inquérito, disse que “
deparamos com o conduzido em fundadas suspeitas e nessa situação o conduzido Allan tentava passar para ao

Marksuel
alguns objetos e invólucros com sacola plástica, sendo abordado e após minuciosa busca pessoal foi encontrado no bolso de Allan os entorpecentes acima mencionados
, é o que consta no ID 100284523.

Ou seja, o policial Zenilton não foi ouvido em juízo, mas o Igor foi e disse: “
tinha essa situação mesmo de roubo de joias e passaram a descrição dos indivíduos, talvez fosse que teria feito o roubo, fazendo ronda justamente no pindorama avistamos dois deles se me engano e na hora que foi feita a minuciosa busca foi encontrado mesmo uma porção de material... quando nós chegamos, na verdade, tinha mesmo passando material para outro, não lembro o que era, bem vagamente me lembro da apreensão de drogas
”, é o que consta no relatório de mídias, ID 100284526.

Realmente deveria ter ouvido os dois policiais e também o Marksuel durante a fase processual.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL - CONVOCADO)

Desembargador Pedro Sakamoto,

Peço vênia a Vossa Excelência e ao Desembargador Rui Ramos, para manter a sentença, porque não se pode considerar os depoimentos tomados perante a autoridade policial; assim tenho entendido nos meus julgamentos, pois por provas somente podem ser consideradas as produzidas em juízo.

Neste caso, não se ouviu Zenilton e nem o
Marksuel
, o qual, embora não tenha sido denunciado, poderia ter sido arrolado como testemunha, para indicar com quem de fato a droga foi apreendida.

Consta dos autos apenas um depoimento vago e ambíguo do policial Igor, dizendo apenas que foi encontrada a droga, sem indicar com quem.

Se a linha de defesa do réu é no sentido de negar a posse da droga e, em pairando dúvidas objetivas de quem, de fato, estava a portar a droga, devemos observar a regra do
in dubio pro reo.

Entendo que há dúvidas razoáveis a respeito de quem estava portando a droga naquele momento, e a prova caberia ao Ministério Público, o qual, neste caso específico, não agiu com a diligência costumeira.

Esta é a razão pela qual, com todas as vênias, mantenho a sentença objurgada, inclusive adotando seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022